Tribunal: TJMT
Processo: 1008365-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008365-48.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Receptação, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CHAILTON RIBEIRO LUSTOSA - CPF: 049.492.381-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLENE RIBEIRO LUSTOSA (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDELIRA MATIAS GOMES - CPF: 015.665.521-76 (TERCEIRO INTERESSADO), SALATIEL OLIVEIRA PONTES - CPF: 010.929.393-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR MACORIM DA SILVA - CPF: 197.084.409-49 (VÍTIMA), ADEMIR MACORIN DA SILVA FILHO - CPF: 029.009.651-01 (VÍTIMA), IZAIDA ALTOE - CPF: 904.495.257-91 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ADRIANO ALVES PATRICIO - CPF: 038.831.491-52 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– TRÂMITE PROCESSUAL JUSTIFICADO NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – DESÍDIA DO ACUSADO QUE NÃO APRESENTOU AS ALEGAÇÕES FINAIS, NECESSITANDO DA NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – PROCESSO EM GABINETE PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA PENAL – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.o 52 E N.o 64 DO STJ –
2. MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – TENTATIVA DE FUGA DA ABORDAGEM POLICIAL – INSUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS MENOS SEVERAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo pluralidade de réus, assistidos por defensores diversos, sem a dispensa de expedição de cartas precatórias, certo elastério no trâmite processual se justifica em tais vicissitudes, afastando-se o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo, notadamente se constatado que o acusado e outros dois corréus não apresentaram suas alegações finais no prazo estipulado, o que ensejou a remessa dos autos à i. Defensoria Pública, que supriu a irregularidade, estando atualmente o feito em gabinete para a prolação da sentença, a incidir, na hipótese, as Súmulas n.o 52 e n.o 64 ambas do STJ.

2.

Legítimo o decreto da prisão preventiva, com fulcro na necessidade de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, se as razões de decidir e a prova pré-constituída demonstram que a forma como executado o roubo revela uma gravidade exacerbante àquela inerente ao tipo penal; o paciente ostenta um histórico criminal, com condenações definitivas por delitos da mesma natureza; e intentou foragir da abordagem policial em momento que sequer havia ordem prisional contra ele, pois tais fatores concretos deixam patente o risco que a liberdade representa à segurança pública e aos meios e fins do processo, uma vez que indicam um risco de reiteração criminosa por parte do encarcerado e a intenção em não ser eventualmente responsabilizado criminalmente e causar tumultos no regular trâmite processual, a tornar insuficiente a mera vinculação dele ao processo mediante a fixação de providências menos severas do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

ADRIANO ALVES PATRICIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT,
por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, das condutas ilícitas tipificadas no
art. 157, §2o., incs. II e V e §2o - A, inc. I (por três vezes) e no art. 288, parágrafo único, ambos do CP.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico a ocorrência de
excesso de prazo
na prisão preventiva do paciente, que se encontra recolhido ao cárcere desde o dia
27/09/2018
, ou seja, há mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, sem que tenha havido o encerramento da instrução criminal da ação penal a que responde em 1o grau, em
evidente afronta ao princípio da razoável duração do processo.

Lado outro, assevera ser
inidônea a fundamentação despendida no decreto segregatício,
pois afirma que, além de inexistir qualquer menção à insuficiência das providências cautelares diversas do cárcere, não individualiza a conduta ilícita imputada ao increpado, tampouco indica, com base em elementos concretos, o risco que a liberdade dele representa à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à conveniência da instrução criminal, a
violar a garantia constitucional prevista no art. 93, inc. IX, da CF/88.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 39561454 ao ID 39561460.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
39615972) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 39935464 -.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 40090968).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Adriano Alves Patricio
se encontra preso preventivamente pelo suposto cometimento dos crimes tipificados no art. 157, §2o, incs. II e V, §2o-A, inc. I (por três vezes), na forma do art. 70, última parte, e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Ao que ressai da prova pré-constituída o favorecido nessa ordem teria se associado aos corréus
Chailton Ribeiro Lustosa, Salatiel Oliveira Pontes,

Laudelira Matias Gomes
e
Charleane Ribeiro Lustosa
para o fim de cometerem crimes.

Assim, no dia
29/09/2018
, por volta das 03h00min, os coacusados, exceto
Charleane
, teriam invadido a residência das vítimas
Izaída Altoé, Ademir Macorin da Silva
e
Ademir Marcorin da Silva Filho
, que foram rendidas, ameaçadas, agredidas fisicamente e mantidas com a liberdade restrita, e subtraído diversos objetos, bem como dois veículos, um Chevrolet S10 LT, ano/modelo 2018/2018 e um Toyota Corolla, ano/modelo 2015/2016, os quais foram abandonados em local ermo, sendo o restante da
res
receptada por
Charleane
, que a ocultou em sua casa.

No dia
25/09/2018
, acolhendo representação da d. autoridade policial, o d. magistrado singular decretou a prisão temporária do increpado pelo prazo de 05 (cinco) dias, posteriormente prorrogada por igual período, cujo respectivo mandado foi cumprido em
27/09/2018
.

Em
05/10/2018
a custódia temporária de
Adriano
foi convertida em preventiva, sob os fundamentos da garantia da ordem pública, resguardo da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade concreta do crime perpetrado, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, e por haver um risco de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal que ostenta, além da possibilidade de foragir do distrito da culpa.

Encerradas as investigações, a denúncia foi ofertada em desfavor dos suspeitos no dia
10/10/2018
e recebida em
25/10/2018
.

Citados, os acusados apresentaram suas respostas à acusação e a audiência de instrução e julgamento foi designada para
08/04/2019
, na qual foram inquiridas as testemunhas.

Na sequência, em
02/05/2019
, expediram-se cartas precatórias para o interrogatório dos réus, que se encontram custodiados fora do distrito da culpa.

Findada a instrução criminal, o i. órgão ministerial apresentou as alegações finais no dia
10/09/2019
e os coacusados
Salatiel
e
Laudelira
, respectivamente,

em
30/09/2019
e
06/11/2019
.

Por sua vez, conforme certidão datada em
24/01/2020
houve o decurso do prazo para os demais réus, dentre os quais, o ora paciente, sem que apresentassem suas derradeiras alegações.

Assim, no dia
04/03/2020
os autos foram remetidos para a i. Defensoria Pública que, em
16/03/2020,
apresentou os memoriais de
Adriano
e, quanto aos demais, postulou pela intimação de
Chailton
, que havia afirmado possuir advogado particular constituído, para manifestar interesse em ser assistido pela aludida instituição, bem assim a notificação por edital da corré
Charleane
, pedidos estes que foram indeferidos pela d. autoridade judiciária na data de
13/04/2020
, uma vez que se trata de feito com réus presos e as medidas requeridas protelarem desnecessariamente a marcha processual.

E, com a juntada ao feito das alegações finais de
Chailton
e
Charleane
o processo foi remetido ao gabinete para a prolação de sentença.

Cabe frisar, ainda, que nesse ínterim, fora protocolados pedidos defensivos de liberdade em favor dos acusados, sendo todos devidamente analisados e indeferidos pelo d. magistrado de 1o grau.

Feite esse breve resumo fático, passo ao exame das teses arguidas na presente impetração.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Diante do cenário alhures delineado, não vislumbro razões para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, embora segregado cautelarmente desde a data de
27/09/2018
, ou seja, há mais de um ano e quatro meses,
não verifiquei, até o momento, qualquer descaso da acusação ou desídia do d. magistrado singular na condução do feito
.

Ao contrário, ao que ressai da prova pré-constituída e das informações prestadas no presente
mandamus
, todas as medidas adequadas e necessárias ao regular trâmite processual foram tomadas em tempo hábil pelas autoridades, sendo certa demora atribuída às particularidades da causa, como a pluralidade de réus [em número de 05], assistidos por defensores diversos, sem a dispensa de expedição de cartas precatórias; bem assim ao próprio paciente e aos corréus
Chailton
e
Charleane
, que deixaram o prazo escoar sem apresentar as alegações finais, o que ensejou a nomeação da i. Defensoria Pública, que possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados.

Desta feita, tais fatores concretos justificam o atraso no trâmite processual, sem caracterizar
violação ao princípio da razoável duração do processo, mesmo porque o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que “
Não há que se falar em excesso de prazo na condução do feito, porquanto a demora no recebimento da denúncia deveu-se à resolução de conflito negativo de competência, e, somente após a definição do respectivo juízo, pôde ser analisada a peça inicial”

(RHC 79.468/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017).

Outrossim, como a instrução criminal já está encerrada, com os autos da ação penal em gabinete para a prolação da sentença, e certo atraso no trâmite processual pode ser atribuído à inércia dos acusados em apresentarem as derradeiras alegações, ensejando a remessa dos autos à i. Defensoria Pública, resta induvidoso que na hipótese incidem os entendimentos dos enunciados n.o 52 e n.o 64, ambos da súmula do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
Súmula n.o 52 - Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
".

“
Súmula n.o 64 - Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
”.

Nesse contexto, impende frisar que os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as vicissitudes do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Portanto, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado dentro dos limites da razoabilidade, em que sopesa o tempo da prisão provisória com as vicissitudes da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

À vista disso, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais; e, sendo certa demora no regular trâmite processual atribuída a própria defesa, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia cautelar imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Por outro lado, quanto ao decreto segregatício, em análise das decisões objurgadas verifico que a prisão preventiva do paciente está lastreada na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois os crimes imputados são dolosos e apenados com reclusão, cujo somatório dos patamares máximos supera 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, ressai dos pronunciamentos judiciais que está evidenciado nos elementos informativos contidos no Inquérito Policial, os quais demonstram ter o favorecido nessa ordem sido surpreendido com os corréus na residência do comparsa
Chailton
, que fora reconhecido pelas vítimas como um dos executores do roubo, onde estava escondida parte dos produtos subtraídos, tendo
Adriano
agido de forma suspeita, ao tentar foragir por notar a presença de agentes de segurança no local.

Ressalto, nesse aspecto, que a ausência de descrição individualizada da conduta ilícita perpetrada pelo increpado não gera prejuízo algum à legitimidade da custódia provisória, pois, além desta espécie de prisão, por ser processual e não decorrente de condenação, não exigir a comprovação inconteste da autoria do crime, bastando a indicação de elementos suficientes que revelem o provável envolvimento do suspeito no cenário delituoso, como ocorre no caso em apreço,
a jurisprudência é firme no sentido de que “
em delito de autoria coletiva, a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada agente é mitigada diante da complexidade do caso
” (HC 518.293/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020).

Assim, considero que tais elementos delineados nas razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora estão aptos a caracterizar os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva.

E, no que tange ao
periculum libertatis
, o d. magistrado singular frisou a indispensabilidade da medida extremada para a
garantia da ordem pública
, por considerar de maior gravidade os delitos praticados, em razão do
modus operandi
empregado, uma vez que, além de terem exercido a grave ameaça com o emprego ostensivo de arma de fogo, o que, aparentemente, foi o suficiente para render as vítimas, os agentes criminosos ainda as teriam ameaçado, agredido fisicamente e restringido suas liberdades, a revelar que agiram de forma mais gravosa do que a prevista abstratamente ao delito de roubo.

Nesse aspecto,
a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“
quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade
” (HC no 111.244/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26/6/12).

Ressaltou, outrossim, o risco de reiteração criminosa, inferido do histórico criminal ostentado por
Adriano
, que, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça, constatei que responde ao
Processo Executivo n.o
3253-92.2011.8.11.004
, em que cumpre a pena total de
28 (vinte e oito) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, referente a duas condenações por
crimes de roubos majorados
[Ações Penais n.o 2271-15.2010.8.11.0045 e n.o 371-26.2012.8.11.0045] e uma por
extorsão
[Ação Penal n.o 177-55.2014.8.11.0045].

Logo, tais condenações pretéritas em face do encarcerado, notadamente por crimes contra o patrimônio, sugerem a sua habitualidade no mundo da ilicitude, a incapacidade de controlar-se no meio social e até mesmo uma certeza pela impunidade, já que nem o cumprimento de penas definitivas foram suficientes para ressocializá-lo e fazê-lo conter o espírito transgressor da lei que aparenta possuir, pois, mais uma vez, restou preso provisoriamente por fortes suspeitas de que se envolveu no cometimento de delitos, a inferir que faz da prática ilícita o seu meio de vida.

Assim, confrontando-se os direitos do indivíduo segregado – como a presunção de inocência e o direito à liberdade de locomoção – com o direito à segurança pública – garantido a toda coletividade – imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção da sociedade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes, resguardando, dessa forma, o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que, uma vez em liberdade, o sujeito volte a delinquir, pois não há como existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos delitos e desafiando a paz a que todos possuem direito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a contumácia
delitiva do indivíduo pode ser inferida dos seus
maus antecedentes, reincidência, inquéritos policiais, ações penais em curso e, até mesmo, dos atos infracionais pretéritos
que possui, os quais estão aptos a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para a preservação da ordem pública, como se pode verificar no seguinte precedente da Corte Cidadã,
in verbis:

“
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda criminosa, evidência que se denota pela reincidência, além de estar em curso execução de pena, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

4. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ).

5. Recurso não provido
” (RHC 111.090/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) – negritei.

E, seguindo a mesma linha intelectiva, esse eg. Tribunal de Justiça consolidou a sua jurisprudência e editou o
Enunciado orientativo n.o 6
da TCCR,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,

pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais
e de ações penais por infrações dolosas
em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Fosse pouco, a d. autoridade tida por coatora justificou o decreto da prisão preventiva do paciente, também, na necessidade de
resguardar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal,
por considerar que a atitude suspeita que teve no momento em que avistou a guarnição da polícia na residência do comparsa
Chailton
, onde estavam escondidos alguns dos produtos do roubo, com a sua tentativa de fuga evidenciam a intenção de não ser eventualmente responsabilizado criminalmente e atrapalhar o regular trâmite processual.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “
o fato de que os acusados se evadiram do distrito da culpa, após o suposto cometimento do crime, indicam que a prisão é necessária para garantir a aplicação da lei penal. Isso porque ao acusado que comete delitos o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim,
determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir
”
(HC 489.686/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 30/04/2019).

Portanto, diante de tais fatores concretos, devidamente apontados nas razões de decidir, concluo que a decisão segregatícia

atende às normas previstas no art. 93, inc. IX, da CF/88 e no art. 315 do CPP, a impedir que a considere carente de fundamentação, pois não há como afastar a conclusão do d. magistrado singular de que o paciente oferece risco ao corpo social e aos meios e fins do processo, uma vez que a prova pré-constituída no remédio heroico revela que, em tese, praticou o roubo com emprego de violência e grave ameaça, que exacerba o inerente aos tipos penais, além de aparentar uma contumácia no mundo da ilicitude e ter intentado uma fuga da abordagem policial em momento que sequer havia decreto prisional contra ele.

Desta feita, entendo que os requisitos e pressupostos legais da medida extremada, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicit
e no
periculum libertatis
estão satisfeitos
,
de modo que não encontro motivos para revogar a custódia provisória do favorecido nessa ordem, tampouco para substituí-la por providências cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do mesmo
codex
, uma vez que estas seriam inócuas para garantir a segurança de toda a sociedade, pois a aparente reiteração do indivíduo no cometimento de crimes contra o patrimônio revela a sua periculosidade social e a incapacidade que possui de controlar-se no meio social, mostrando-se a prisão preventiva a única medida cautelar capaz de garantir a ordem social.

Aliás, é no mínimo duvidoso que a mera vinculação do paciente ao processo mediante a fixação de providências menos severas seria suficiente para afastá-lo do mundo da ilicitude, se nem mesmo as condenações definitivas em outros processos tiveram eficácia na sua ressocialização, a tornar jocoso o pedido de substituição da prisão por medidas diversas do cárcere.

Outrossim, a substituição almejada encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Eis o teor do aludido dispositivo legal:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Desta feita, as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo encarcerado não são suficientes para afastar o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco que a sua liberdade representa à segurança pública e aos meios e fins do processo, de modo que não se prestam a justificar a revogação da medida extremada,
ex vi
do
Enunciado n.o 43
, do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.o 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.o 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

Por tais fundamentos, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
ADRIANO ALVES PATRICIO
,
e, por conseguinte, mantenho a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020